Tribunal: TJBA
Processo: 8037858-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037858-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON SANTOS MINICHILLI PRATES

Advogado(s)
:
AILTON ABREU ROCHA FILHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE AFASTAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança para assegurar ao impetrante o direito à licença remunerada para cursar doutorado, reconhecendo seu direito líquido e certo, mas sem fixar o prazo de afastamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à delimitação do período de afastamento do servidor para cursar doutorado, à luz da legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado reconheceu o direito à licença remunerada, mas deixou de fixar o prazo de afastamento, em desconformidade com o art. 12 do Decreto Estadual n.º 8.569/2003.

5.
A legislação de regência estabelece o prazo máximo de 02 (dois) anos para afastamento destinado à pós-graduação stricto sensu, admitida prorrogação por até 01 (um) ano mediante justificativa.

6.
A omissão deve ser sanada para adequar o julgado aos limites legais, fixando-se expressamente o prazo de duração da licença.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e providos,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão e fixar o prazo máximo de 02 (dois) anos para o afastamento, nos termos da legislação aplicável, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível o provimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à delimitação temporal de licença remunerada concedida judicialmente. 2. O afastamento de servidor para cursar pós-graduação deve observar o prazo máximo previsto na legislação de regência, admitida prorrogação mediante justificativa.”

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8037858-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA

e como Embargado
GILSON SANTOS MINICHILLI PRATES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22